Tribunal: TJSP
Processo: 1011113-61.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e pedido liminar de suspenção de cobrança. Informação devidamente prestada ao consumidor quanto à incidência de nova fidelidade contratual pelo prazo de 12 meses. Autor que aceitou a nova contratação nas condições ali impostas. Legalidade da cobrança da multa. Ratificação dos fundamentos da sentença.

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e pedido liminar de suspenção de cobrança. Informação devidamente prestada ao consumidor quanto à incidência de nova fidelidade contratual pelo prazo de 12 meses. Autor que aceitou a nova contratação nas condições ali impostas. Legalidade da cobrança da multa. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Sucumbência recursal arbitrada. Recurso desprovido.